Tribunal: CARF
Processo: 12448.723846/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723846/2012-93
ACÓRDÃO
1202-001.688 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO NORMANDY DO TRIANGULO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando,
assim, a infração e sua penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto
no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II da Lei no 13.105/15 - Novo Código de
Processo Civil
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.688 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723846/2012-93
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão de impugnação.
Trata-se de impugnação contra auto de infração pelo qual se constitui crédito
tributário de IRPJ e CSLL, apurados pelo procedimento da constatação de falta de
comprovação pela Impugnante, dos custos dos serviços vendidos e pela
respectiva glosa desses custos, no ano-calendário de 2008, a indicar um total
lançado de R$ 104.182,05, aí incluídos principal, multa de ofício (75,00%) e juros
de mora. Para melhor compreensão, eis algumas passagens do arrazoado da
Fiscalização sobre o contexto:
O contribuinte foi devidamente intimado através do Termo de Inicio de
Fiscalização, de 30 de maio de 2011, a desmembrar o valor indicado na
"DIPJ/2009/Ficha04/A/Outros Custos", de forma a individualizar as contas
contábeis e os seus valores. Em 13 de fevereiro de 2011 , após análise das
contas contábeis que compõem o custo dos serviços vendidos, a fiscalização
elaborou o documento "Planilha de Comprovantes Solicitados Pela
Fiscalização", onde listou 238 (duzentos e trinta e oito) lançamentos
contábeis. Naquela mesma data foi o contribuinte intimado, através do
Termo de Intimação Fiscal, com ciência pessoal, a apresentar os
documentos que comprovassem os valores listados na "Planilha de
Comprovantes Solicitados Pela Fiscalização".
Nota.: Tendo em vista que o contribuinte utiliza o sistema de apropriação de
despesas incorridas no mês, contabilizando a maioria das aquisições no
ativo/estoque, os valores listados na. planilha contemplam, em sua maioria,
valores contabilizados nas contas de ativo e passivo (com a finalidade de se
comprovar a aquisição e o efetivo pagamento).
Analisando os documentos a fiscalização constatou a falta de apresentação
de diversos comprovantes de pagamentos, no valor total de R$ 381.055,55
(Trezentos e oitenta e um mil, cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e cinco
centavos). Assim, foi elaborada a planilha "Relação dos Custos Não
'Comprovados 2008", onde foram listados todos os lançamentos contábeis
para os quais o contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios
da contratação dos serviços e compras e os seus pagamentos.
VERIFICAÇÃO FISCAL
Tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar os documentos
comprobatórios da contratação dos serviços e compras, relativos ao custo
dos serviços vendidos, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, no valor de
R$ 381.055,55, relacionados na planilha "Relação dos Custos Não
Comprovados
—
2008",
verifiquei
a
infração
"CUSTOS
NÃO
COMPROVADOS", estando o mesmo, sujeito a GLOSA DE CUSTOS por
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.688 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723846/2012-93
3
infração aos artigos 249 inciso I, 251 parágrafo único e 300, do
Regulamento do Imposto de Renda — Decreto ri 3.000, de 26/03/1999.

O Contribuinte tomou ciência do todo em 16/04/2012 (fl. 242/258) e trouxe suas
impugnações em 16/05/2012 (fls. 281/286). Alega, em síntese, o seguinte: 1 - que
comprovou o valor de R$ 381.055,57, declarados na linha 39 de "outros custos"
na "DIPJ/2009/ficha 04A/outros Custos", pelos documentos reapresentados e
juntados na presente impugnação e 2 - comprovado os custos, não há que se falar
em infração ao Art. 249, inciso I, 251 parágrafo único e 300 do RIR/99.
Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela
Recorrente, por entender que não estariam comprovados os custos glosados pela fiscalização.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que os
documentos de fls. 364-751 juntados com a impugnação seriam suficientes para comprovação dos
custos glosados. Em caráter subsidiário, requereu a conversão do julgamento em diligência e
apresentou quesitos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a glosa de custos considerados não comprovados pela
Fiscalização. A Recorrente apresentou impugnação juntando aos autos documentos que entende
como suficientes para comprovação dos custos glosados.
Em primeira instância, a DRJ assim se manifestou sobre os documentos
apresentados pela Recorrente.
Os documentos juntados ao processo, porém, não comprovam as alegações da
defesa, foram apresentadas Notas Fiscais e alguns comprovantes de pagamento,
que não comprovam o total lançado pela Autoridade Autuante.
Diante da ausência de comprovação dos custos dos serviços vendidos, conforme
alegado pela Impugnante, a autoridade fiscal promoveu corretamente a glosa do
valor (R$ 381.055,57) na apuração do resultado do exercício, lavrando os
respectivos autos de infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2008.
É de ressaltar, que os documentos juntados ao processo não comprovam as
alegações da defesa, faltando novamente à prova inequívoca da efetividade dos
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.688 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723846/2012-93
4
serviços prestados, com detalhamento do que foi realmente efetuado, tipo do
serviço prestado e as condições de contratação, qual o resultado destes trabalhos,
os relatórios apresentados, os funcionários envolvidos, comprovantes de
pagamento, ordens bancárias e ou outros elementos que possam ser necessários
para comprovar a contratação dos serviços e compras e principalmente,
vinculação de cada pagamento efetuado com a Nota Fiscal/Recibo/Outro
comprovante emitido.
Tendo sido solicitados outros elementos, durante a fiscalização, que
comprovassem os custos dos serviços prestados ou em sua defesa tivesse juntado
documentos hábeis e idôneos que comprovassem os custos relacionados pela
Autoridade Fiscal, o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem
o solicitado/alegado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos
termos da legislação tributária acima referida. Qual seja não conseguiu fazer
prova de suas alegações, apenas re-apresentou os documentos aos autos. Quanto
a prova temos que:
Neste ponto, vale destacar que é cediço em Direito que o ônus da prova incumbe
ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua penalidade,
conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II da Lei
no 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil.
Assim, apropriada a conclusão de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito
Tributário, 2008, p. 234):
Em processo tributário (...) se o Fisco afirma que houve determinado fato
jurídico, apresentando documento comprobatório, ao contribuinte cabe
provar a inocorrência do alegado fato, apresentando outro documento, pois
a negativa se resolve em uma ou mais afirmativas.
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda
que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato
que se pretende provar.
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses,
mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que
estabeleça uma relação de implicação entre os documentos e o fato que se
pretende provar. A simples re-apresentação de documentos não produz prova, ou
seja, não resulta no reconhecimento do fato que se pretende provar.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando que os custos estão
devidamente comprovados. Argumenta que juntou aos autos notas fiscais e comprovantes de
pagamento quando da apresentação de sua impugnação.
Dessa forma, antes de prosseguir na análise das razões recursais, é necessário
verificar se a Recorrente realmente apresentou documentos comprobatórios dos custos listados
na tabela integrante do Termo de Verificação Fiscal (fls. 362).
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.688 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723846/2012-93
5

Janeiro Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
15/01/2008
Conservação de bens e
Instalações Departamento
1
R$
2.919,00
Logan Construções
365
366
15/01/2008
Conservação de bens e
Instalações Departamento
1
R$
2.919,00
Logan Construções
367
368
15/01/2008 Peças Recuperadas
R$
1.260,00
F.H.M Instalações
369
370
31/01/2008
Conservação de bens e
Instalações Departamento
1
R$
31.413,88
MAPA
ALMOXARIFADO
Não há

31/01/2008 Peças Recuperadas
R$
1.387,00
ELETROMAPRIS
Não há

31/01/2008 Peças Novas
R$
2.975,00
VISIOTEC
não há

Pagamentos comprovados no mês de
janeiro
R$
7.098,00

Fevereiro Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
01/02/2008
Seguro obrigatório de
veículo
R$
4.659,55
Bradesco seguros
Não há

07/02/2008 Anúncios e publicações
R$
8.222,50
PMP Publicidade
467
468
14/02/2008 pneus novos depto 2
R$
860,00
Irmão Jabur
469
470
15/02/2008
conservação de bens e
instalações depto 1
R$
2.919,00
LOGAN
471
472
15/02/2008
conservação de bens e
instalações depto 1
R$
2.919,00
LOGAN
473
474
15/02/2008
conservação de bens e
instalações depto 1
R$
2.401,50
KOLETA
AMBIENTAL
475
476
20/02/2008
Seguro obrigatório de
veículo
R$
3.020,86
Nobre seguradora
479 Não há
25/02/2008 oleo diesel depto 2
R$
2.777,01
Abastecedora ABM
480
481
29/02/2008
conservação de bens e
instalações depto 1
R$
10.535,00
Concreto REDIMIX Não há

29/02/2008
conservação de bens e
instalações depto 1
R$
16.232,50
Concreto REDIMIX Não há

29/02/2008
conservação de bens e
instalações depto 1
R$
10.535,00
Concreto REDIMIX Não há

Pagamentos comprovados no mês de
fevereiro
R$
60.422,37

Março Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
05/03/2008 oleo diesel depto 2
R$
3.041,02
Viação Nossa
Sé
487 Não há
19/03/2008
Seguro obrigatorio de
veículos
R$
3.020,86
Nobre
Seguradora
488 Não há
31/03/2008 Peças recuperadas
R$
1.496,00
Eletro Mapris
Não há
489
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.688 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723846/2012-93
6
Pagamentos comprovados no mês de
março
Zero

Abril Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
02/04/2008 Gasolina/alcool/GNV
R$
16.634,00
Shell
Não há

09/04/2008 Seguro obrigatório
R$
4.605,72
DPVAT
491- 516
10/04/2008 Peças recuperadas
R$
1.720,00
Jormar
517
518
15/04/2008
Conservação de bens e instalações
depto 1
R$
2.161,35
Koleta
519 Ilegível
22/04/2008 fiscalização e vistoria
R$
10.021,67
Dep Transp
Rodovia
521
Pagamentos comprovados no mês de abril
R$
16.347,39

Junho Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
04/06/2008 Seguro obrigatório de veículo
R$
6.109,22
DPVAT
534-537

16/06/2008 Conservação de bens
R$
2.401,50
KOLETA
538 Ilegível
30/06/2008 pneus novos
R$
9.120,00
GUANABARA
não há
540
30/06/2008 peças recuperadas
R$
1.296,00
RETIFICA
PIRAMIDE
não há
Ilegível
30/06/2008 peças novas
R$
5.380,00
DPASCHOAL
não há

30/06/2008 Seguro obrigatório de veículo
R$
11.618,27
SEGURADORA DO
BRASIL
543
30/06/2008 peças recuperadas
R$
23.057,34
MAPA
ALMOXARIFADO
Não há

Pagamentos comprovados no mês de
junho
R$
6.109,22

Julho Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
21/07/2008 Seguro obrigatório de veículos
R$
3.160,48
Sul America
596 Não há
24/07/2008 Peças novas
R$
1.074,60
Progresso
Reformad
Não há
598
30/07/2008
Conservação de bens e
instalações
R$
2.919,00
Logan
Construções
599
600
Pagamentos comprovados no mês de
julho
R$
2.919,00

Agosto Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
25/08/2008 Alugueis depto I
R$
20.000,00
guiche viação
samp
602 Não há
28/08/2008 Peças recuperadas
R$
Akiki Eletrônica
603
604
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.688 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723846/2012-93
7
1.038,00
20/08/2008
Seguro obrigatório de
veículos
R$
3.096,03
Sul America
605 Não há
Pagamentos comprovados no mês de
agosto
R$
1.038,00

Setembro Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
30/09/2008 Aviso prévio e indenizações
R$
6.000,00
Biotecnica
comercio
Não há
609
Pagamentos comprovados no mês de
setembro
zero

Outubro Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
22/10/2008
Seguro obrigatório de
veículos
R$
29.441,49
nobre
seguradora
611 Não há
Pagamentos comprovados no mês de
outubro

Novembro Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
30/11/2008 Peças recuperadas
R$
31.129,01
Mapa
Almoxarifado
Não há

17/11/2008
Seguro obrigatório de
veículos
R$
4.877,96
Mapfre Vera Cruz
669 Não há
Pagamentos comprovados no mês de
novembro
Zero

Dezembro Data Conta valor Histórico comprovante de pagamento Outros documentos
24/12/2008
Seguro obrigatório de
veículos
R$
1.348,64
Nobre
seguradora
671 Não há
31/12/2008 Peças recuperadas
R$
51.890,32
mapa
Almoxarifado
Não há
Pagamentos comprovados no mês de
dezembro
Zero

Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, caso fossem acatados os
documentos os comprovantes de pagamento amparados por documentos tais como notas fiscais,
faturas, contratos, o valor da dedução a ser restaurada se limitaria a R$ 109.568,27.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.688 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723846/2012-93
8
No entanto, como bem destacado pela DRJ ao analisar a impugnação, a ora
Recorrente se limitou a juntar aos autos um considerável volume de documentos, desamparados
de uma análise concatenada.
A Recorrente questiona em seu recurso:
O que deveria uma empresa apresentar, além das notas fiscais com a
discriminação da natureza dos pagamentos, e seus respectivos comprovantes,
para demonstrar a essencialidade nos dias de hoje para manter sua atividade com
êxito, lucro (razão de qualquer atividade empresarial) e custeio de seus custos?
Ora, o que a Recorrente deveria fazer é dialogar com a decisão recorrida,
demonstrando, para além da efetividade do pagamento, a relação de causalidade direta entre o
custo incorrido e a as atividades empresariais por ela exercidas, tal como exige o art. 46 da Lei no
4.506/1964.
A título de exemplo, a Recorrente junta comprovantes de pagamento de IPVA e
DPVAT, mas não há como confirmar a propriedade dos automóveis que deram origem às
cobranças e a sua relação com as atividades da Recorrente.
Sem uma análise concatenada por parte da Recorrente, os documentos
apresentados em sede de impugnação, ainda que comprovem o dispêndio de parte dos valores
glosados pela fiscalização, não são suficientes para demonstrar a dedutibilidade dos custos.
Recaia sobre a Recorrente o ônus da prova para demonstração dos custos e, tendo
em vista que não houve qualquer esforço de sua parte para dialogar com a decisão recorrida e
afastar os seus fundamentos, entendo não ser cabível a conversão do presente julgamento em
diligência.
Em que pese a busca da verdade material como valor que norteia o processo
administrativo, não se pode perder de vista que a prova deve ser produzida pelo contribuinte na
ocasião de sua impugnação. O que a Recorrente fez, no entanto, foi se limitar a reapresentar os
mesmos documentos já apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal.
A Recorrente pretende uma nova análise das provas já apresentadas, o que
entendo ter sido feito de forma adequada na decisão recorrida e no presente voto, mas a sua
inércia não pode ser suprida pela conversão do julgamento em diligência, pois da análise do
recurso voluntário não há qualquer dúvida que possa ser sanada a partir de uma diligência.
Por essas razões, entendo que não merece provimento o recurso voluntário,
devendo ser indeferido o pedido de conversão do julgamento em diligência.

Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.688 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723846/2012-93
9
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, indeferir o pedido de
diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 816
DF CARF MF
Original